Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003591-68.2018.8.07.0001 RECORRENTES: RENATO ITAJAHY MALCOTTI, RODRIGO DUQUE DUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na espécie, a ação penal movida na origem objetiva apurar a obstrução de processo que visa investigar organização criminosa que atuava no âmbito do DFTRANS, por meio de intimidação de testemunhas, em especial, do delator Vinicius Volpon. Após instrução probatória, os recorrentes RODRIGO DUQUE DUTRA e RENATO ITAJAHY MALCOTTI, foram sentenciados pela prática do delito de tentativa de obstrução da justiça tipificado no art. 2o, §1o da Lei no. 12.850/2013 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (sentença de ID. 22869258). Em julgamento submetido à 3a Turma Criminal, por maioria, foi confirmada a sentença condenatória. 2. O embargante busca a predominância de voto vencido, que o absolvia dos delitos imputados, por insuficiência de provas, na forma prevista pelo art. 386, inc. VII, do CPP. 3. As circunstâncias fáticas e as provas colacionadas demonstram com clareza a intenção dos acusados de influenciar no depoimento do delator, para que ele não descrevesse a atuação dos participantes da organização criminosa que atuava no DFTRANS, operação que ficou conhecida no Distrito Federal como “Operação Trickster”. 4. Não se sustenta a tese defensiva de que apenas entrou em contato com o delator que estava encarcerado, para cobrar empréstimo por este realizado, já que a prova apresentada para tanto é demasiadamente vaga e imprecisa, além do que, diferentemente do que tenta induzir, a sentença e o acórdão fizeram um circunstanciado apanhado de todas as provas dos autos, a fim de confirmar os relatos do delator, que restaram corroborados pelo depoimento do delegado de polícia e das conversas travadas em aparelho de celular entre os envolvidos, celulares estes que foram objeto de busca e apreensão devidamente realizada e, ainda, de exame informático que confirmam sua autenticidade. 5. Embargos Infringentes conhecidos e não providos. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 619 do Código de Processo Penal e 4o, §16, inciso III, da lei 12.850/2013, defendendo que o acórdão recorrido se mostrou equivocado quanto à afirmação de que Vinicius Volpon era testemunha intimidada no processo penal originário, uma vez que se cuida de réu colaborador, bem como em relação à adoção inadequada pela câmara julgadora do fundamento proferido pelo voto revisor para a absolvição dos insurgentes, o qual a defesa buscou prevalecer em sede de embargos infringentes de nulidade. Especificamente quanto à última tese recursal, relatam que o desacerto diz respeito à forma de absolvição proposta pelo voto vencido na apelação que, decididamente, não foi pela alegada insuficiência de provas e sim pela atipicidade da conduta imputada aos réus (não constituir o fato infração penal). Pugnam, portanto, pelas devidas correções dos mencionados equívocos. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal. Pleiteiam, ademais, o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.850/2013, e, subsidiariamente, a suspensão da ação penal originária até o julgamento da ADI 5.567 pelo Supremo Tribunal Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos aos artigos 619 do Código de Processo Penal e 4o, §16, inciso III, da Lei 12.850/2013. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais apresentadas pela parte insurgente necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula da respectiva Corte de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à salientada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, porquanto referidos normativos não foram objeto de prequestionamento pelo acórdão impugnado, incidindo na hipótese o enunciado 282 da Súmula do STF (ARE 1406075 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2022). Por derradeiro, em relação aos pedidos de declaração incidental de inconstitucionalidade e suspensão da ação penal originária até o julgamento de ADI pela Corte Constitucional, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005